Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e falta interesse de agir rejeitadas. Quitação do contrato. Baixa da hipoteca. Astreintes: seu valor, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação. Litigância de má-fé não configurada.